Tribunal: TJDFT
Processo: 0701488-53.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. NÃO LIBERADOS. EXIGÊNCIA DE DEPÓSITOS PRÉVIOS. MONTANTES DEPOSITADOS EM NOME DE PESSOAS FÍSICAS ALHEIAS À LIDE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES DEPOSITADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO APRECIADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILÍCITO IMPUTADO À RÉ. APELO IMPROVIDO.
1. Ação de rescisão contratual e restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, em virtude de empréstimo pessoal cujos montantes não foram liberados. 1.1. Sentença de parcial procedência que decretou a rescisão do contrato e impediu a ré de inscrever o nome do autor em cadastros de proteção ao crédito. 1.2. Apelação do autor requerendo a condenação da ré à repetição do indébito e o pagamento do importe de R$ 6.000,00 por danos morais.
2. Da inovação recursal. 2.1. É defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que não foi submetida ao crivo do contraditório, não sendo admitido à parte inovar a lide sob pena de supressão de instância. 2.2. Neste caso, o autor pugna pela repetição de indébito dos valores que alega ter dispendido na tentativa de viabilizar o empréstimo. Ocorre que, na inicial, o autor delimitou a lide à restituição simples dos montantes os quais alega ter repassado à ré. Ou seja, o apelante se olvidou da necessidade de pontuar na petição inicial toda a sua pretensão, rompendo com o princípio da inércia inerente ao judiciário, o qual só poderá se manifestar com a provocação do titular do direito de ação. 2.3. Desse modo, em razão da inovação recursal, o pedido de repetição de indébito não será apreciado.
3. Dos danos morais. 3.1. De acordo com o artigo 5o, inciso X da Constituição Federal, para a indenização por danos morais, a reparação há de se fundamentar na violação da intimidade, da honra, da vida privada ou da imagem das pessoas. 3.2. Nesse sentido, de acordo com as alegações do autor, não se vislumbrou nenhuma violação de seus direitos de personalidade. 3.3. No caso, há elementos na contratação que deixam evidentes que o consumidor pode ter sido vítima de fraude aplicada por terceiros, a afastar a responsabilidade da ré. No entanto, embora o autor aduza que realizou depósito prévio para a obtenção de empréstimos, não há vinculação de tais adiantamentos ao contrato, tampouco foi emitido boleto para pagamento, e sim depósitos em conta de pessoas físicas que não integram o quadro societário da ré e estranhas à relação processual. 3.4. Ademais o autor não teve o seu nome incluído em banco de dados de órgão de proteção ao crédito, o que em tese, justificaria indenização a título de dano moral. 3.5. Portanto, em que pese os dissabores alegados, estes, por si só, não têm o potencial de ofender o íntimo da pessoa a ponto de justificar uma indenização moral. Ademais observa-se que o apelante também concorreu para a perpetração da fraude, deixando de adotar diligências mínimas quanto à idoneidade da contratação, especialmente aceitar efetuar depósitos a terceiros, alheios ao contrato, sobretudo, pessoas físicas. 3.6. Precedente: “(...) 5. Embora a falha na prestação dos serviços bancários tenha gerado transtornos e aborrecimentos à demandante, não teve o condão de, por si só, causar os alegados danos morais.” (20171510033780APC, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 17/07/2018).
4. Apelo improvido.